Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, considerou que as informações financeiras do agravado estão disponíveis na internet de forma suficiente para permitir a apuração de valores penhoráveis, ainda que não detalhadas como gostaria o agravante. O embargante alega obscuridade, omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão recorrido apresenta obscuridade quanto à suficiência das informações financeiras disponíveis para apuração dos valores penhoráveis; verificar se houve omissão em analisar adequadamente a necessidade de redistribuição do ônus da prova; e apurar se existe contradição ao afirmar que o embargado está cumprindo as ordens judiciais, mas ao mesmo tempo negar a redistribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. Não há obscuridade no acórdão embargado, pois restou consignado que as informações financeiras disponíveis na internet, ainda que não detalhadas, são suficientes para a finalidade pretendida pelo exequente.
5. Inexiste omissão sobre a redistribuição do ônus da prova, uma vez que o acórdão expressamente analisou a questão e concluiu que a mera suspeita do agravante quanto à insuficiência da penhora não justifica a inversão do ônus probatório, considerando que o agravante não apresentou indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.
6. O acórdão não apresenta contradição interna, pois a conclusão sobre o cumprimento das ordens judiciais pelo agravado é compatível com a negativa de redistribuição do ônus da prova, sendo insuficiente a discordância do embargante quanto ao resultado para caracterizar contradição.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os pontos levantados pelo embargante são considerados prequestionados para fins de recurso aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio para reforma do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A discordância da parte com o entendimento adotado pelo julgador não caracteriza contradição ou omissão passível de correção por embargos de declaração.
3. A mera suspeita quanto à insuficiência da penhora não autoriza a redistribuição do ônus da prova, exigindo-se indícios mínimos do fato constitutivo do direito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 373, §§ 1° e 2o; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1843421, 07050450920238070020, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 3/4/2024; Acórdão 1871997, 07474320220238070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29/5/2024; Acórdão 1811175, 07453968420238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31/1/2024.